Tribunal: TJMT
Processo: 0004900-05.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004900-05.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OLIMPIA DALLOCA - CPF: 371.539.199-53 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO PICONE - CPF: 011.721.531-75 (VÍTIMA), FLORIANO MATSA TSERENHOAE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – AQUISIÇÃO DE BENS – CUPOM OU NOTA FISCAL – INDICATIVO DE PROCEDÊNCIA E VALOR DOS PRODUTOS – DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA – RECEPTAÇÃO DOLOSA NÃO CARACTERIZADA – BENS NÃO AVALIADOS – DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR E O PREÇO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA JULGADOS DO TJPA, TJMT E TJDFT – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É imprescindível, para a caraterização de receptação dolosa, que haja “
certeza do dolo direto, razão pela qual é necessário prova inconteste de que o réu tinha plena ciência de que o bem adquirido era produto do roubo e que mesmo consciente da origem ilícita quis o acusado adquiri-lo”
(TJPA, AP. nº 200930088320).

Para receptação culposa,
“é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê [...] pela desproporção entre o valor e o preço”
(TJMT, AP 0008387-46.2010.8.11.0042, Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 01.4.2019).

A ausência de avaliação dos bens apreendidos ou outros elementos de convicção acerca do seu valor inviabiliza a responsabilização por receptação na modalidade culposa (TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07.0012, Relator Des Arnaldo Corrêa Silva – 23.7.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004900-05.2018.8.11.0037
- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

OLIMPIA DALLOCA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
OLIMPIA DALLOCA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Criminal Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal 0004900-05.2018.8.11.0037, que a condenou por receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] a 3 (um) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 180, § 1º, do CP - (ID 145521104).

A apelante sustenta que não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, seja desclassificada a receptação para a modalidade culposa e
“aplicação do perdão judicial”
(ID 147523682).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 147706158).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para modalidade culposa. Pertinência. Ausência de prova suficiente acerca do crime antecedente, que é pressuposto indispensável do crime de receptação. Havendo um mínimo de incerteza, deve prevalece o princípio in dubio pro reo. Parecer pelo provimento do recurso, para absolver a ré com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 148605654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 26 de junho de 2018, por volta das 14hs00min, nas dependências do ‘Mercado Sorriso’, localizada no Bairro Babaçu, n°970, Bairro Buritis, nesta cidade de Primavera do leste/MT, a denunciada OLIMPIA DALLOCA adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, consistente em 96 unidades de sucos da marca Delvalle, melhores descritos e especificados às fls. 06-12.

Segundo consta no caderno informativo, Policiais Militares realizavam rondas pelo Bairro Buritis, momento em que foram informados por um cidadão que indígenas estavam revendendo a proprietária do Mercado Sorriso, carga de produto saqueado.

Ato contínuo, os militares chegaram ao local e flagraram a denunciada OLIMPIA DALLOCA na posse das unidades de sucos que acabara de adquirir do índio Floriano Matsa Tserenhoae.

Diante das evidências, a suspeita foi detida e indiciado pelo crime em tela.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência OLIMPIA DALLOCA, como incurso na pena do artico 180, § 1, do Código Penal [...].”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 145521056)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“
I.I - Da Materialidade Delitiva

21. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante constante no id n. 35631900 - Pág. 6, termo de exibição e apreensão – id n. 35631900 - Pág. 10, boletim de ocorrência às fls. 35631900 - Pág. 22/24, auto de depósito constante no id n. 35631900 - Pág. 31 e declarações das testemunhas e demais elementos dos autos.

I.II – Da Autoria

22. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. [...]

27. Ressalto que, a testemunha Floriano foi enfático em seu depoimento ao afirmar que os sucos eram provenientes do caminhão que havia tombado nas proximidades da aldeia indígena, embora tenha afirmado não ter realizado diretamente o saque, a subtração, porém resta evidente que os produtos eram provenientes de uma subtração anterior, apesar de que não tenha sido ele, segundo o seu relato, as pessoas que fizeram a entrega dos produtos que praticaram a subtração.

28. Portanto, devidamente comprovada à autoria, sendo que aqueles sucos transacionados eram objetos de crime anterior e na mesma direção Floriano foi enfático ao afirmar que promoveu a venda de 02 (dois) fardos de sucos, inclusive, também, afastando qualquer dúvida nesse sentido.

29. Também afirmou que, recebeu o valor monetário correspondente das mãos da acusada, tendo declarado que pelo 02 (dois) fardos negociado no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada recebeu a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), da própria acusada, assim, houve a efetiva transação com relação aquele saque de aquisição, mediante pagamento monetário pela acusada.

30. No que tange aos produtos que foram localizados no mercado, foram encontrados pelos policiais na posse dos indígenas, onde a testemunha Floriano esclareceu que tinha 08 (oito) fardos, fez a venda de 02 (dois) e dos 06 (seis) remanescente, então, fez a troca por produtos ali no estabelecimento, ou seja, devidamente justificado então o porquê estavam com produtos do mercado os indígenas.

31. Além disso, Floriano foi convicto ao afirmar que não fez a entrega de qualquer cupom ou nota para a acusada, de modo a justificar eventual legitimidade da posse daqueles fardos de sucos. O depoimento de Floriano afasta qualquer dúvida nesse sentido.

[...]

34. Deste modo, a policial Ana Paula mencionou a respeito do aludido cupom e até mesmo o policial Elessandro esclareceram que a informação a respeito desse suposto documento teria sido apresentado pela acusada, nenhum dos dois mencionou que esta informação teria vindo por parte de Floriano, portanto, estão em consonância com tais depoimentos, no sentido de que não houve cupom algum.

35. Na verdade a existência desse cupom foi uma alegação da própria acusada, no sentido de procurar legitimar aquela aquisição que estava realizando, até mesmo a testemunha Ana Paula esclareceu que o conteúdo daquele documento apresentado pela acusada sequer se assemelhava, se aproximava de qualquer cupom ou nota fiscal, tendo relatado que era apenas um cupom manuscrito. Deste modo, resta evidente que a existência desse cupom consistiu em uma afirmação inverídica da acusada no sentido de afastar sua responsabilidade criminal.

[...]

39. Com relação ao delito em questão, tem-se que a controvérsia recai tão somente quanto ao fato de ter agido a ré com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de ter recebido, mantido em depósito e exposto à venda, no exercício de sua atividade comercial por equiparação e ciente da procedência ilícita dos objetos constantes no termo de exibição e apreensão constante no id n. 35631900 - Pág. 10, que restaram apreendidas em seu comércio, neste município e comarca de Primavera do Leste/MT.

40. Embora negue ser conhecedora da ilicitude dos objetos, alegando que não sabia que os objetos eram produtos de furto e que foi induzida a erro pelo indígena, o alegado não merece ser acolhido, posto que no que diz respeito à ciência da acusada, trata de uma ciência inequívoca, a ponto de afastar a caracterização do crime culposo, que denota não que deveria presumir, mas que tinha ciência da procedência ilícita daqueles sucos.

41. Assim, o fato de realizar aquisição de unidades de sucos de indígenas a toda evidência, revela tal circunstância de modo inequívoco e não apenas devia presumir, mas que tinha ciência, afinal, não há razão nenhuma, inclusive, para a própria acusada que estava no exercício da atividade comercial para indígenas estarem realizando venda de unidade de suco, de modo que não comporta a alegação da defesa de desclassificação do crime para eventual de crime na modalidade culposa.

42. Portanto, quanto ao pedido de desclassificação do para o delito de Receptação Simples ou Culposa, pleiteado nos autos sob o argumento de que, a ré não tinha conhecimento da ilicitude dos produtos apreendidos, a meu ver, não merece guarida, pois para caracterização do delito de receptação qualificada, basta que haja prova suficiente de que a acusada tinha ciência prévia da origem ilícita do bem receptado, o que se verificou in casu, nem mesmo trouxe aos autos o cupom fiscal para afirmar as suas alegações.

43. Por outro lado, a apregoada inocência da ré, no entanto, não merece ser acolhida, mormente diante do depoimento, harmônico e seguro prestado pelas testemunhas.

44. Assim, o fato da ré ter sido encontrada na posse dos objetos furtados do caminhão tombado na BR-070, impõe-lhe justificativa plausível, o que acabou não acontecendo, e cujo ônus incumbia à defesa. Portanto, ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder da acusada enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova.

45. Diante da frágil versão dada pela ré quanto à origem por ela alegada dos objetos, cuja procedência ilícita restou suficientemente demonstrada nos autos.

[...]

47. No que tange ao mesmo, restou comprovado nos autos à materialidade delitiva, pois foi encontrado os sucos subtraídos no estabelecimento comercial de Olímpia no momento em que realizava a transição com o indígena Floriano, produtos estes que haviam sido furtados anteriormente.

48. Por óbvio, a ré estava ciente da origem ilícita dos referidos produtos quando os recebeu, posto não há razão nenhuma, inclusive, para a própria acusada que estava no exercício da atividade comercial para indígenas estarem realizando venda de unidade de suco. No mínimo, agiu com dolo eventual, cabendo à defesa descortinar a tese acusatória.

49. Portanto, à míngua de provas da defesa e diante do vasto campo probatório da acusação, outra não é a hipótese senão pela condenação.

50. Já quanto ao pleito de perdão judicial esclareço que ser inviável a concessão do benefício de que trata o artigo 180, § 5º, do Código Penal, pois o instituto só é admitido na modalidade culposa do delito, afastada no caso.

53. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e CONDENO a ré OLÍMPIA DALLOCA [...] como incursa na pena do artigo 180 §1º, do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar.
”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 145521104).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 145521056-fls. 6), Termo de Exibição de Apreensão (ID 145521056-fls. 10), Boletim de Ocorrência 2018.201371 (ID 145521056-fls. 22/24) e Auto de Depósito (ID 145521056-fls. 31), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Ana Paula da Silva (ID 145521056-fls. 8/9), Elessandro dos Santos Morais (ID 145521056-fls. 11/12), testemunha Floriano Matsa Tserenhoae (ID 145521056-fls. 13/15) e interrogada a apelante (ID 145521056-fls. 17/19)

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Ana Paula da Silva e Elessandro dos Santos Morais, da testemunha Floriano Matsa Tserenhoae, bem como o interrogatório da apelante (ID 145521101; relatórios de mídias – ID 145521102).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.6.2018, por volta das 14h, nas dependências do Mercado Sorriso, localizado na rua Babaçu, 70, bairro Buritis, Primavera do Leste/MT, a apelante adquiriu, de Floriano Matsa Tserenhoa, 96 (noventa e seis) unidades de sucos da marca Del Valle, por permuta em produtos alimentícios [carnes e outros];

- Floriano Matsa Tserenhoae, na fase policial, asseverou ser indígena e ser alfabetizado na língua portuguesa; residia na Aldeia Sangradouro, Primavera do Leste e em 25.6.2018 ganhou aproximadamente 16 (dezesseis) fardos de suco Dell Valle de seus parentes da Aldeia; eles haviam recolhido os sucos no local do tombamento de um caminhão, próximo à aldeia; em 26.6.2018 veio até Primavera do Leste para negociar os sucos em troca de carne para se alimentar; fora até o Mercado Sorriso para negociar com a apelante; apresentou
“um cupom [...] para negociar”
com a apelante; negociaram o preço de R$ 11,00 (onze reais) pelo fardo grande e R$ 7,00 (sete reais) pelo fardo de garrafas pequenas; combinaram que a apelante ficaria com 8 (oito) fardos; estava escolhendo os produtos para a troca, quando a polícia militar chegou; guardou o cupom consigo, porém o descartou no caminho para a delegacia; os policiais militares recolheram o suco e a mercadoria que havia escolhido (ID 145521056-fls.13/15). Em Juízo,
“
saí da aldeia para [...] Primavera do Leste [...] rodando ai encontrei as pessoas pegando os sucos, aqui nossos vizinhos [...] eles me arrumaram 8 fardos de suco, não é que eu peguei, ai levei para a cidade [...] lá encontrei o supermercado Sorriso [...] uma senhora lá no caixa de nome Olímpia [...] vendi só 2 fardo pra ela, cada fardo eu vendo a R$ 30,00 [...] o resto sobrou 6 fardo [...] eu falei para ela trocar por mercadoria [...]carne, depois de 20 minutos chegou a polícia lá [...] o suco era daquele caminhão que tombou perto dos ‘sem terra’ depois das aldeias [...] as pessoas da reserva de sangradouro, tem uma aldeia lá perto, eles pegaram tudo [...] eu perguntei em qualquer supermercado onde que vende o suco para saber o valor, ai eu falei para ela, eu já sei o preço do suco, pra eu vender para ela [...] comparou o preço e falou no outro mercado está esse valor que eu estou vendendo para a senhora”
; não contou pra ela que o suco era proveniente do caminhão tombado (excerto da sentença – ID 145521104).

- Ana Paula da Silva [policial militar], na fase policial, narrou que estava em rondas pelo bairro Buritis, Primavera do Leste e fora abordada por “um cidadão” que informou que indígenas estariam, no Mercado Sorriso, vendendo uma carga saqueada do tombamento de um caminhão na BR 070, sentido Barra do Garças; encontraram os indígenas e a apelante no Mercado Sorriso; a apelante informou que não sabia a origem dos sucos; “aqueles indígenas foram em seu comércio, ofereceram os produtos e mostraram uma nota dizendo ser dos produtos que ali estavam”; o indígena Floriano Matsa Tserenhoae confirmou que os produtos eram derivados do saque ao caminhão e estaria trocando-os por outros produtos alimentícios (ID 145521056-fls.8/9). Em Juízo,
chegou no Mercado Sorriso e os índios estavam com várias caixas de suco Del valle, de vários tamanhos;

a apelante falou que não sabia a origem dos produtos, mas
Floriano Matsa Tserenhoae
tinha até mostrado uma nota fiscal dos produtos;
Floriano Matsa Tserenhoae nos confirmou que
o suco realmente era do tombamento desse caminhão do dia anterior e agente conduziu eles para a delegacia; tinha um papel
“não me recordo bem, não era uma nota fiscal era uma um papel escrito várias coisas, ele mostrou pra gente , ela aliás mostrou, se eu não me engano ela estava com uma nota na mão e falou que não, que eles que falaram que queria vender e tal, só que eu não me recordo exatamente o que estava escrito nessa nota ai, nesse papel”
(excerto da sentença – ID 145521104).

- Elessandro dos Santos Morais [policial militar], na delegacia de Polícia, afirmou que no bairro Buritis, Primavera do Leste, fora abordada por uma pessoa que informou que, no Mercado Sorriso, indígenas estariam vendendo uma carga saqueada do tombamento de um caminhão na BR 070, sentido Barra do Garças; a apelante não sabia a origem dos sucos; os indígenas ofereceram os produtos e mostraram uma nota, afirmando ser dos produtos; Floriano Matsa Tserenhoae confirmou que os sucos de fato eram do saque ao caminhão; estariam sendo trocados por outros produtos (ID 145521056-fls.11/12). Em Juízo,
“
tinha ocorrido um tombamento de um veículo, no qual sua carga teria sido saqueada por indígenas e outras pessoas e no dia de serviço, que é um dia posterior a este fato [...] recebemos uma denúncia [...] fomos lá no momento e estava ocorrendo o fato lá da receptação no exato momento em que chegamos no supermercado [...]foi constatado que a mercadoria era mesmo do veículo do tombamento”
; confirmou que em seu depoimento, na delegacia de Polícia,
“mostraram uma nota”
, embora não se recordasse desse ponto (excerto da sentença – ID 145521104).

- a apelante
, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou ser a proprietária do Mercado Sorriso [
na rua Babaçu, 70, bairro Buritis, Primavera do Leste/MT
]; no dia 26.6.2018 alguns indígenas lhe perguntaram se tinha interesse em trocar fardos de suco, que haviam adquirido no Mercado Novo Horizonte, por carnes; Francisco Matsa Tserenhoae lhe apresentou uma nota fiscal, que olhou “por cima” e viu escrito “um fardo de refrigerante, no valor de R$ 17,30”; acreditou em Francisco Matsa Tserenhoae e por essa razão aceitou fazer a troca dos sucos por carnes do seu comércio; a polícia militar chegou enquanto estavam fazendo a troca; um dos policiais militares chegou a pegar a nota fiscal para verificar, mas depois a entregou de volta para Francisco Matsa Tserenhoae, que a jogou fora no caminho até a delegacia de Polícia
(ID 145521056-fls.17/19; relatórios de mídias – ID 145521102).

Dito isso, vejamos.

A apelante, na fase policial e em Juízo, admitiu que, em 26.6.2018, por volta das 14h, nas dependências do Mercado Sorriso [rua Babaçu, 70, bairro Buritis, Primavera do Leste/MT] adquiriu 8 (oito) fardos [96 (noventa e seis) unidades] de sucos Del Valle de Floriano Matsa Tserenhoa, o que é corroborado por ele, em Juízo, bem como pelos policiais militares Ana Paula da Silva e Elessandro dos Santos Morais

(ID 145521056-fls.17/19; relatórios de mídias – ID 145521102).

A assertiva da apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita dos bens [96 unidades de suco Del Valle] está fundada na apresentação, por
Floriano Matsa Tserenhoa, de um cupom ou nota fiscal que indicaria a aquisição dos produtos em outro mercado da região [
Mercado Novo Horizonte]
.

Essa versão está corroborada por Floriano Matsa Tserenhoa, na fase policial, que não informou a apelante sobre a real origem dos fardos de suco e apresentou
“um cupom [...] para negociar”
, o qual chegou a ser visto pela polícia militar, que o devolveu, o qual foi jogado fora no trajeto para a delegacia de Polícia, embora tenha se retratado, em Juízo, que somente
“comparou o preço e falou que no outro mercado está esse valor que eu estou vendendo para a senhora”
(
ID 145521056-fls.13/15;
excerto da sentença – ID 145521104).

Frise-se que os policiais militares
Ana Paula da Silva e Elessandro dos Santos Morais confirmaram, na fase policial e em Juízo, a existência de um “papel” contendo anotações sobre preços de produtos, que lhes fora apresentado pela apelante e Floriano Matsa Tserenhoa, mas não se recordaram o seu exato teor, tampouco se seria um cupom ou nota fiscal (ID 145521056-fls.8/9; ID 145521056-fls.11/12;
excerto da sentença – ID 145521104).

Registre-se, ainda, que esse cupom ou nota fiscal não fora apreendido pelos policiais militares [Ana Paula da Silva e Elessandro dos Santos Morais], tendo sido descartado por Floriano Matsa Tserenhoa no caminho até a delegacia de Polícia
(excerto da sentença – ID 145521104).

Para a caraterização de receptação dolosa, mostra-se imprescindível “
a certeza do dolo direto, razão pela qual é necessário prova inconteste de que o réu tinha plena ciência de que o bem adquirido era produto do roubo e que mesmo consciente da origem ilícita quis o acusado adquiri-lo”
(TJPA, Ap. nº 200930088320 PA 2009300-88320).

No caso, o conjunto probatório não evidencia que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos bens [96 unidades de suco Del Valle], sobretudo ao se considerar a apresentação de documento que denotaria a procedência e o valor dos bens [cupom ou nota fiscal].

Noutro giro, não fora realizado laudo ou auto de avaliação dos bens adquiridos pela apelante [96 unidades de suco Del Valle], tampouco dos produtos alimentícios que Floriano Matsa Tserenhoa adquiriu em permuta [2.236kg de bisteca bovina e 4kg de frango].

Na essência, os policiais militares [Ana Paula da Silva e Elessandro dos Santos Morais] chegaram no Mercado Sorriso [rua Babaçu, 70, bairro Buritis, Primavera do Leste/MT] antes que Floriano Matsa Tserenhoa tivesse escolhido todas as peças de carne que levaria consigo, a evidenciar que mais produtos seriam adquiridos por ele em troca das 96 [noventa e seis] unidades de suco Del Valle.

Para receptação culposa,
“é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê [...] pela desproporção entre o valor e o preço”
(TJMT, AP 0008387-46.2010.8.11.0042, Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 01.4.2019).

Na hipótese, a ausência de avaliação dos bens apreendidos ou outros elementos de convicção acerca do seu valor inviabiliza a responsabilização por receptação na modalidade culposa - CP, art. 180, §3º (TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07.0012, Relator Des Arnaldo Corrêa Silva – 23.7.2021).

Nesse quadro, a
apelante OLIMPIA DALLOCA deve ser absolvida da receptação por não haver prova de ter concorrido para o fato – receptação- (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver a apelante OLIMPIA DALLOCA, nos termos do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022